Tribunal: TJDFT
Processo: 0732521-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732521-82.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A, ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0736719-67.2020.8.07.0001 proposta pela agravante em desfavor de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE. Nos termos da r. decisão agravada (ID 165211492 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por entender ausentes os indícios de abuso da personalidade. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que deve ser acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto demonstrado o abuso do direito. Assevera que a ré foi constituída, originariamente, como uma associação sem fins lucrativos que tinha por objetivo promover os interesses e fortalecer institucionalmente os seus associados perante as autoridades públicas, órgãos de classe, sociedade civil e comunidade em geral, porém passou a operar no mercado como verdadeira sociedade empresária. Ressalta que a ré auferiu lucros e movimentou cifras milionárias, beneficiando diretamente os seus associados, evidenciando-se a usurpação da sua finalidade, consoante as atas de assembleias que colaciona. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS – ASBACE, para que os demais agravados respondam, solidariamente, pelo débito exequendo. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 49832738 e 49832739. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 49942136, recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, porquanto a agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo. No momento, o agravante informou não ter interesse no julgamento do recurso interposto (ID 69605740). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Verifico que o causídico constituído sob a procuração de ID 49832736 tem poderes para desistir. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de março de 2025 às 16:11:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora